Tribunal: TJSP
Processo: 2005606-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Ausência de comunicação aos órgãos de trânsito – Inobservância de regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro – Responsabilidade solidária da alienante pelas infrações administrativas, ainda que descabida a responsabilização tributária –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Ausência de comunicação aos órgãos de trânsito – Inobservância de regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro – Responsabilidade solidária da alienante pelas infrações administrativas, ainda que descabida a responsabilização tributária – Ausência de probabilidade do direito para a concessão de tutela provisória de urgência na extensão pretendida pela agravante – Decisão reformada para determinar o bloqueio do veículo, obstando o lançamento de novos tributos em nome da autora – Recurso parcialmente provido.